Tribunal: TJDFT
Processo: 0714687-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS E DE GUARDA. ESTIPULAÇÃO DA GUARDA UNILATERAL E DO REGIME DE CONVIVÊNCIA DO PAI COM A FILHA MENOR. MATÉRIA. DEVOLUÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO. OBJETO. ALIMENTOS. ALIMENTANDA. MENOR IMPÚBERE. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. GENITOR. TRABALHO SOB VÍNCULO FORMAL. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. CAPACIDADE FINANCEIRA. APREENSÃO. PENSÃO MENSURADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. AFERIÇÃO PONDERADA DAS NECESSIDADES DA DESTINATÁRIA DA PRESTAÇÃO E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO OBRIGADO. MODULAÇÃO. IMPERIOSIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO NECESSÁRIO. APELO DO ALIMENTANTE PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades da alimentanda e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, §1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação, ponderada a razoabilidade da prestação, deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica das necessidades da beneficiária como forma a ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar à destinatária da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social
2. As necessidades de criança em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da filha sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
3. Constatado o que aufere mensalmente o alimentante por trabalhar sob vínculo empregatício formal, os alimentos que deve fomentar à filha menor que vive sob a guarda da mãe como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da descendente devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser fomentado conforme os indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe incidente sobre a remuneração que aufere e em percentual que se afigura passível de ser por ele suportado e traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades reais da destinatária da verba.
4. O alimentante que infirma a adequação da verba alimentar que fora fixada mediante comprovação da efetiva capacidade que ostenta, lastreando, assim, o direito à modulação almejada com os fatos subjacentes invocados como travejamento do postulado, enseja a redução da verba alimentar, originalmente fixada, que lhe fora debitada com base na apreensão de sua capacidade contributiva, à medida em que não pode ser ignorada a realidade material retratada nos autos se não infirmada pela alimentada, pois lhe estava afetado o ônus de subsidiar o direito que aduzira com lastro probatório, legitimando, sob essa realidade, que o percentual correspondente à prestação alimentar seja conformado mediante ponderação das variáveis da equação que deve governar sua mensuração (CPC, art. 373, I e II).
5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Unânime.